Tribunal: TJES
Processo: 5012532-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012532-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1. A manutenção da prisão preventiva está suficientemente justificada, uma vez que o Magistrado motivou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente e a expressiva quantidade de drogas, o que demonstra a potencialidade lesiva da infração. Precedentes.

2. Não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela existência de 04 (quatro) réus e pelos múltiplos pedidos formulado pelas partes. Precedentes.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado. Precedentes.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VITOR PEREIRA ROCHA, eis que preso, preventivamente, desde o dia 06/03/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a participação de adolescente (art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), contra ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A defesa sustenta, em suma, (i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (ii) excesso de prazo na formação da culpa, e (iii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3951925).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 4085220).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (id. 4108338).

Memoriais apresentados pelas impetrantes (id. 432979), instruído por documentos.

Novo parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça (id. 4508846), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012532-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA
PACIENTE: JOAO VITOR PERERIRA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA - ES26852-A
Advogado do(a) PACIENTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA - ES26852-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR PEREIRA ROCHA,
eis que preso, preventivamente, desde o dia 06/03/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a participação de adolescente (art. 33, caput, art. 35 e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), contra ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra a denúncia (id 4325084), que no dia 06 de março de 2022, ao realizarem patrulhamento preventivo, policiais militares receberam a informação de que, no segundo andar de uma residência, localizada no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra/ES, alguns indivíduos estavam comercializando substâncias entorpecentes.

Consta, ainda, que ao realizarem buscas dentro da residência, apreenderam 77 (setenta e sete) buchas de maconha, 2 (duas) pedras de crack, sendo que uma delas, se fracionada, resultaria em 50 (cinquenta) pedras para a venda, 02 (duas) balanças de precisão, frascos e pote contendo ácido bórico, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), além de prenderem 04 (quatro) pessoas.

Relata, por fim, que o paciente confessou a prático do crime, e confirmou ser o proprietário do imóvel.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontado pela defesa, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente e a expressiva quantidade de drogas, o que demonstra a potencialidade lesiva da infração.

Sobre o tema, o STJ possui o seguinte precedente:

“(...) 2. A necessidade da prisão ficou demonstrada diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida (2 kg de maconha), circunstância apta a denotar potencialidade lesiva da infração e periculosidade social do acusado, autorizando sua manutenção no cárcere. (...)” (AgRg no HC n. 765.121/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Em relação a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual, não vislumbro mora ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela existência de 04 (quatro) réus, e análise de diversos pedidos apresentados pelas partes, incluindo o pleito de revogação da prisão preventiva apresentado pelo ora paciente.

A propósito:

“(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (...)” (AgRg no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Outro não é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...)” (AgRg no HC n. 748.935/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (negritei)

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.